Tribunal: TJPA
Processo: 0001670-35.2003.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001670-35.2003.8.14.0024

APELANTE: FRANCISCO AUGUSTO TAVARES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

CONTRARIEDADE ÀS PROVAS. NOVO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES PELOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, que condenou o réu à pena de

à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, nos termos do art. 121, § 2º, inciso I e IV c/c art. 211, todos do Código Penal.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a nulidade da sentença, alegando que foi proferida em contrariedade às provas dos autos, sendo assim, o apelante deve ser submetido a novo julgamento.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri encontra-se totalmente divorciada das provas constantes dos autos.

III. Razões de decidir

1.

O réu foi condenado à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão pelo crime de ocultação de cadáver. O prazo prescricional passou a ser de 04 anos (art. 109, inciso, V c/c art. 110, § 1º, do CP). Entre a sentença de pronúncia, 03/06/2013, e a decisão condenatória, 13/11/2019, se passaram mais de 06 anos. Portanto, ocorreu a prescrição retroativa.

2. No âmbito do Tribunal do Júri, vigora o princípio constitucional da soberania dos veredictos. E em respeito ao referido princípio, as decisões do Conselho de Sentença somente podem ser cassadas quando se revelarem manifestamente contrárias às provas constantes dos autos do processo. Isto é, apenas as decisões que não encontram suporte mínimo no conjunto fático-probatório devem ser anuladas.

3.

O
Conselho de
Sentença acolheu a tese que lhe convenceu, no caso, a acusatória, que encontra suporte nos elementos de colhidos na fase de investigação e reprisados em juízo. Nesse sentido, destaca-se os depoimentos testemunhais e o Laudo Necroscópico.

4.
O convencimento dos jurados alicerçado em tese apresentada em plenário, que encontra respaldo no conjunto fático-probatório, o controle do mérito do veredito resta inviabilizado, uma vez que não se trata de contrariedade às provas, mas acolhimento da tese que melhor lhes convenceram.

V. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e improvido. Extinção da punibilidade em relação ao crime de ocultação de cadáver declarada de ofício.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no AREsp n. 2.762.508/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgado no ano de 2025 pela Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _______________________.

Belém/PA, ___ de ____________de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.
º
0001670-35.2003.8.14.0024

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FRANCISCO AUGUSTO TAVARES DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR:

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposta por FRANCISCO AUGUSTO TAVARES DA SILVA

contra a r. sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou
à pena de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,

pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e o crime ocultação de cadáver, nos termos do art. 121, § 2º, inciso I e IV c/c art. 211, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a anulação da condenação pelo Conselho de Sentença, alegando que foi contrária às provas dos autos, a fim de que o condenado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme o art. 593, § 3º do CPP (ID-21133872).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento ao recurso (ID-21133875).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-22839697).

É o relatório.

À revisão

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA PRESCRIÇÃO-CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER

A partir da análise dos autos, constata-se que a pretensão punitiva do Estado, em relação ao crime de ocultação de cadáver, foi alcançada pela prescrição na modalidade retroativa, devendo ser declarada de ofício, assim como a extinção da punibilidade do apelante.

Vejamos.

A sentença de pronúncia foi prolatada em 03/06/2013 (ID-21133818).

A sentença condenatória foi publicada em Plenário, no 13/11/2019, na qual o apelante foi condenado
a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do delito em comento (ID-21133870, pág. 5).

Dessa forma, o prazo prescricional passou a ser de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

A decisão transitou em julgado para a acusação em 18/11/2019 (ID. 21133870, pág.7).

Nessa esteira, entre os dois marcos interruptivos da prescrição, sentença de pronúncia e sentença condenatória, se passaram mais de 06 (seis) anos.

Portanto,
o lapso temporal é suficiente para o reconhecimento da prescrição retroativa, devendo ser declarada de ofício, assim como o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de ocultação de cadáver, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

2. DA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS

A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, caracterizando decisão arbitrária e, dessa forma, deveria ser anulada.

Segue argumentando que o arcabouço probatório não apresenta elementos suficientes para comprovar que o apelante teria concorrido para a prática das infrações penais pelas quais foi condenado. Sendo assim, estaria caracterizado um descompasso entre o veredito e as provas carreadas ao processo.

Nessa senda, pugna pela anulação da sentença, a fim de que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Considerando o reconhecimento da prescrição em relação ao crime de ocultação de cadáver, a presente análise se limita ao crime de homicídio qualificado.

Como se sabe, no âmbito do Tribunal do Júri vigora o princípio constitucional da soberania dos veredictos. E em respeito ao referido princípio, as decisões do Conselho de Sentença somente podem ser cassadas quando se revelarem manifestamente contrárias às provas constantes dos autos do processo. Isto é, apenas as decisões que não encontram suporte mínimo no conjunto fático-probatório devem ser anuladas.

Nesse sentido, colaciono julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. O princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, assegura a preservação da decisão dos jurados, salvo na hipótese de manifesta contrariedade às provas constantes dos autos.

4. A anulação do julgamento do Júri com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP exige a inexistência de qualquer suporte probatório que justifique o veredicto, o que não se verifica no caso concreto, pois a decisão de absolvição possui amparo nas provas produzidas em plenário e nos depoimentos prestados pelas partes e testemunhas.

5. A Corte local extrapolou os limites do controle judicial ao desconsiderar os fundamentos adotados pelo Conselho de Sentença, que optou por acolher a tese defensiva de absolvição com base na legítima defesa e em pedido de clemência, teses devidamente arguídas pela Defesa em plenário.

6. Havendo mais de uma versão plausível, ainda que conflitantes, amparada no conjunto probatório, deve prevalecer a decisão dos jurados, como reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. O respeito à soberania do Tribunal do Júri impede que se proceda a uma extensa revalorização das provas pelo órgão revisional, sob pena de violação do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.762.508/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

No caso dos autos, verifica-se que a decisão dos jurados não está divorciada do arcabouço probatório.

Na verdade, o Conselho de Sentença acolheu a tese que lhe convenceu, no caso, a acusatória, que encontra suporte nos elementos de colhidos na fase de investigação e reprisados em juízo. Nesse sentido, destaca-se os depoimentos testemunhais e o Laudo Necroscópico (ID. 21133820).

A partir da valoração das referidas provas, o Conselho de Sentença concluiu que o apelante concorreu para a prática do crime de homicídio e que o delito foi cometido mediante concurso de pessoas. Além disso, os jurados entenderam que as circunstâncias em que a empreitada criminosa foi realizada fizeram incidir as qualificadoras do motivo torpe, bem como do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dessa forma, estando o convencimento dos jurados alicerçado em tese apresentada em plenário, que encontra respaldo no conjunto fático-probatório, o controle do mérito do veredito resta inviabilizado, uma vez que não se trata de contrariedade às provas, mas acolhimento da tese que melhor lhes convenceram.

Portanto, a condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado deve ser mantida, repelindo-se o pleito de novo julgamento.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. E, DE OFÍCIO, declaro a extinção da punibilidade de
FRANCISCO AUGUSTO TAVARES DA SILVA
em relação ao crime de ocultação de cadáver, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 29/08/2025